Tribunal: TJMT
Processo: 0087855-10.2018.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO - MEMBRO DA 1ª CÂMARA CRIMINAL

Número do Protocolo: 87855/2018
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado:
Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

REQUERENTE(S):
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO - MEMBRO DA 1ª CÂMARA CRIMINAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Turma:
Cuida-se de proposição formulada pelo Desembargador MARCOS MACHADO, para revisão do Enunciado nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, alegando, em suma, que mesmo após aprovação unânime do Enunciado, em 12.4.2017, as Câmaras Criminais Isoladas tem decidido em desconformidade ou com divergência temática.
Pede, assim, a revisão do Enunciado nº 14, visando seu aperfeiçoamento e uniformização de entendimento sobre danos decorrentes da infração penal (CPP, art. 387, IV).
A Procuradoria-Geral de Justiça, às ff. 13/15, opinou pela revisão do Enunciado para que seja mantida a necessidade de existência de pedido expresso na denúncia, sendo desnecessário, no entanto, que, dela, conste qualquer indicação de provas e o quantum do dano causado à vítima.
É o relatório.

PARECER ORAL (RETIFICADO)
EXMO SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Humildemente, discordo de um pequeno ponto do parecer escrito do Procurador de Justiça Mauro Viveiros, no sentido de que a revisão do Enunciado Criminal n. 14, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deva se dar de forma dicotômica, posto que os universos jurídicos dos danos morais e dos danos materiais possuem gravitações distintas, tanto materiais, quanto processuais.
O julgado do STJ trata da indenização mínima a título de danos morais quando suficiente a existência de pedido expresso na inicial acusatória, prescindido a indicação de provas e especificação do quantum.
Apesar de o Código Penal, em seu artigo 91, inciso I, não diferenciar qual dano é efeito da condenação, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, faz divisão não dicotômica, mas tricotômica entre dano material, moral e a imagem. O dano moral está afeto às indenizações; o material ligado aos ressarcimentos, danos emergentes e lucros cessantes.
Todo crime, possui repercussão, sobretudo, na vida da vítima. É, praticamente, in re ipsa o dano moral decorrente da prática de um tipo penal - homenagem à vitimologia -, bastando, tão somente, pedido expresso na inicial acusatória - homenagem à inércia da jurisdição.
Portanto, manifesto pela revisão do Enunciado Criminal n. 14, no sentido de dicotomia entre dano material e dano moral.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Turma:

1. Teor do Enunciado em vigor

"14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz".

O proponente sugere que o Enunciado seja revisto porque, não distinguiu a espécie de dano (moral ou material) e, entende que, apenas, nos casos de danos morais haveria a necessidade do contraditório, dispensando-se, em contrapartida, a instrução probatória no casos de danos materiais porque, o prejuízo, é inerente à destruição ou subtração da coisa e, invariavelmente, consta a avaliação por perícia técnica.
Sustenta, outrossim, que sem tal detalhamento, a redação atual do Enunciado Orientativo n. 14 tem criado dissidência entre as Câmaras Criminais Isoladas desta Corte.

Comentários

Ressalta-se que não há qualquer insurreição quanto à primeira parte do Enunciado n. 14, sendo, pois, pacífico o entendimento de que, sem pedido do Ministério Público ou da parte interessada, não há que se cogitar de reconhecimento e/ou fixação de dano, de forma, que não é devido o arbitramento, de ofício, pelo Juiz sentenciante.
Prosseguindo, relativamente à distinção dos danos a serem indenizados (moral ou material), já não é de hoje que a legislação penal brasileira, busca incentivar o ressarcimento à vítima, não fazendo qualquer distinção (se o prejuízo é moral ou material), bastando a prova de sua configuração, para o ressarcimento ou indenização devida.
Aliás, dispensar a instrução probatória para os casos de prejuízos materiais, estar-se-ia negando o contraditório, não só para o réu, como também para a própria vítima que tem o direito de discordar, por exemplo, da realização da perícia técnica (nos casos, por exemplo, de crimes com danos materiais) e demonstrar o tamanho do prejuízo patrimonial que sofreu.
Quanto à necessidade, ou não, de ser instruído o processo especificamente para fixar-se o quantum indenizatório mínimo, após aprovação unânime do Enunciado n.14, em 12.4.2017, este TJMT concluiu por tal exigência, conforme a linha de entendimento do STJ e, também, considerando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Assim, segundo o Enunciado n. 14, além do pedido expresso de indenização na inicial acusatória, há a necessidade de instrução processual específica para apurar o valor do dano, sendo certo que, a condenação do réu ao pagamento de indenização sem o contraditório, obviamente implica em cerceamento de sua defesa.
No entanto, de acordo com o parecer da d. PGJ, recentemente, o STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário que, no pedido inicial, conste a indicação das provas e especificação do quantum do dano causado à vítima, conforme o AgRg no Resp 1702.932-MT, de relatoria do Min. Jorge Mussi, julgado em 14.9.2018.
Apesar das considerações feitas pela d. PGJ, não vejo, no Enunciado n. 14, a tal exigência dispensada pelo STJ. O Enunciado prevê, apenas que, para a condenação a título de reparação de danos, há a necessidade de expresso pedido do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e a comprovação do dano, mediante, observância do devido processo legal.
Desta feita, a decisão do STJ (invocada pela PGJ) não está em dissonância com o texto do Enunciado n. 14 e não aniquila a necessidade de instrução probatória para apurar o dano sofrido pela vítima (seja moral ou material) e, o quantum a ser reparado, de forma, que qualquer fixação de valores, sem a discussão no âmbito processual, a meu ver, ainda assim, implica em cerceamento de defesa e nega o contraditório não só para o réu, como também para a própria vítima, conforme já comentado em linhas anteriores.

Precedentes

“Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.” (AgRg no REsp 1670246/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.” (AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Recomendação

Não aprovar qualquer alteração do Enunciado 14, orientando, no mais, que as Câmaras Criminais Isoladas, sigam o enunciado que, já foi analisado e aprovado, de forma unânime, em sessão de 12.4.2017.
É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Eminentes Pares:
O Desembargador Orlando de Almeida Perri escreveu um artigo sobre a prescindibilidade de pedido de contraditório, mas o STJ, em várias decisões, assim como esta Corte de Justiça entendeu que havia necessidade de contraditório mínimo e pedido expresso.
Após a edição do Enunciado Criminal n. 14, percebi que algumas decisões proferidas por este Tribunal de Justiça tratavam de dano moral, porque quando se tratava de dano material, como no roubo de um veículo, constava no laudo de avaliação e ninguém discute se a vítima foi prejudicada. Há dano e o ladrão deve indenizar com base, em regra, na avaliação direta ou indireta. Nesse caso, concordo com o Desembargador Orlando de Almeida Perri de que se prescinde o pedido, o contraditório. O juiz, ao sentenciar, tem que condenar pelo dano material.
No entanto, o dano moral envolve o sofrimento da vítima, o que ela sente, expressa. A exemplo da indenização civil, o juiz não pode estabelecer um valor aleatório. Alguns critérios são necessários, como, pedido expresso do assistente de acusação ou do próprio Ministério Público; contraditório mínimo para mensurar o grau de sofrimento que a ação criminosa ocasionou; e, a condição social do acusado.
A revisão tem o propósito de, apenas e tão somente, adjetivar o dano. Quando se tratar de dano moral, exigiria-se pedido do Ministério Público, da vítima ou do representante legal e o contraditório, vedando-se a fixação ex-ofício.
Ao separar, de forma dicotômica, como exposto pelo Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manteríamos a visão de ofício ou de independência de pedido e de contraditório quando se tratar de dano material, que é o dano avaliado, objeto de perícia. Na subtração de um caixa eletrônico, por exemplo, sabe-se o valor do que fora subtraído, assim como no roubo de um celular. Diferentemente, nos crimes de homicídio, lesão corporal, injúria, isso não é possível.
Por estas razões, sem alterar a redação, sugiro o acréscimo da expressão "danos morais". Este é o propósito da Revisão do Enunciado Criminal n. 14 feita por mim.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Tenho uma sugestão de redação.
Possuo posicionamento firme sobre indenização em ação penal: aliás, como atuei 30 anos na área cível, percebi o quão difícil é, para quem sempre militou na área criminal, admitir a indenização do dano na ação penal.
Existem princípios do processo civil que são ignorados no processo penal. Temos que ter consciência de que a ação ex delicto de reparação dos danos é apenas um capítulo da ação penal; não existe diferença ontológica entre a indenização fixada no cível e a fixada na esfera penal. A única diferença é que, no processo penal, a indenização é fixada a título de valor mínimo, deixando sempre aberta a possibilidade de a vítima perseguir o complemento dessa indenização no juízo cível.
Exigir, pedido expresso, indicação de valor na denúncia, são exigências descabidas no juízo penal. Nem na área cível o autor está obrigado a fazer indicação, na petição inicial, do valor do dano, posto ser muitas vezes isso é impossível, por só se poder mensurá-lo na instrução processual ou em processo de liquidação.
O Superior Tribunal de Justiça exige que a denúncia contenha o pedido de indenização, indicando-se o valor pretendido. No entanto, defendo que o Ministério Público sequer possui legitimidade para perseguir a reparação do dano. Não cabe aqui, neste instante, expor minhas razões, todas conhecidas.
Inicialmente, o STJ não admitia o dano moral na ação penal, Recentemente, fixou, no Tema 983, a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Sempre defendi que existem tipos penais em que o dano moral é ínsito ao próprio fato, como o estupro, o sequestro e o roubo com violência, tipos penais que deixam sequelas, nos quais o dano moral é in re ipsa, razão porque dispensa provas.
Quem pode duvidar do dano moral cabível aos familiares de alguém que foi assassinado? Existem situações decorrentes do próprio tipo penal ou do modus operandi ( por exemplo, roubo com violência extremada), em que o dano prova-se pelo fato em si, traumático por natureza. Por isso, sugiro a seguinte redação: "A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz. O dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, ele dessumir da natureza do crime ou do modus operandi".

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Egrégia Turma:
Cuida-se de proposta de revisão do Enunciado n. 14, desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, proposta pelo Des. Marcos Machado, em vigor com a seguinte redação:
Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como a sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.

Ressalvando a minha posição pessoal externada em julgamentos pretéritos que participei, votei pela aprovação do sobredito enunciado.
Debruçando-me com mais vagar sobre ele, verifico que a sua revisão, de fato, se faz necessária, pois não há distinção sobre a natureza do dano que carece de comprovação – se material ou moral.
Nesse passo, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:
Tema 983 – TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
Embora o tema aprovado trate, especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do dano moral por parte da vítima:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
Assim, “a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo” [trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6ª Turma, DJe 13/06/2017].
Quanto ao dano material, contudo, é firme a posição do STJ de que este depende prova, consoante se observa dos seguintes julgados:
[...] 1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.). 2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI DAS LICITAÇÕES E PECULATO (ART. 312 DO CP). VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO AO ERÁRIO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 1. A reparação de danos materiais, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-la, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 2. No presente caso, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, segundo o Tribunal de origem, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1778338/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
A esses entendimentos da Corte Cidadã, faço apenas ressalva quanto à necessidade de, já na denúncia, se fazer a indicação do valor, que as vezes o inquérito, não obstante a prova do dano, não aferiu o montante mínimo.
Anoto ainda que, no meu entendimento, não há necessidade, sempre e sempre, de se instaurar “instrução específica” para apuração do dano e de seu valor, posto que, cotidianamente, o inquérito já traz a avaliação direta ou indireta do prejuízo que o crime ocasionou à vítima.
O que importa é que, havendo pedido expresso na denúncia, o réu se pronuncie sobre a pretensão indenizatória embutida na ação penal, contestando, se for o caso, o dano imputado e o valor atribuído a ele. Nessas circunstâncias, deve-se permitir a produção de provas sobre o tema, que constituirá um capítulo da sentença.
Contudo, em se tratando de dano moral, há certos tipos penais em que o dano ao patrimônio anímico da vítima independe de prova [damnum in re ipsa], posto que é ínsito à gravidade do ato praticado ou do modus operandi dele, como sucede nos casos de estupro, violência doméstica, homicídio e roubo com emprego de violência e/ou sequestro, por exemplo.
Com estas considerações, entendo necessária a revisão do Enunciado n. 14, a fim de que seja feita a distinção acerca da natureza do dano indenizável, sugerindo a seguinte redação:
Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz. O dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, ele dessumir da natureza do crime ou do modus operandi dele.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Vossa Excelência está mantendo a redação anterior no que tange a necessidade de haver o pedido, o contraditório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Acrescentei ao enunciado anterior este texto: "O dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, o dano dessumir da natureza do crime ou do modus operandi dele".

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
O Desembargador Marcos Machado faz referência ao dano material?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Dano material não precisaria de qualquer critério, pedido, contraditório, seria efeito da sentença, como previsto no artigo 386 do Código de Processo Penal.
No dano moral, ninguém poderia negar o sofrimento da vítima do crime de estupro, tampouco o sofrimento da família no homicídio, mas temos um quantum a ser considerado, bem como a capacidade econômica do infrator, dos mandantes. Como podemos fixar um dano moral mínimo?
O Desembargador Orlando de Almeida Perri entende que não é o caso de substituição processual por dano moral, mas o legislador, após a reforma do Código de Processo Penal, considerou a existência do dano e manteve o Ministério Público como autor da ação penal nos seus amplos e limitados termos, entre os quais, os efeitos da sentença: o dano.
Não discuto a legitimidade do Ministério Público para requerer, o que me preocupa é a nossa jurisprudência, o que vai estar escrito na ementa. Embora tenhamos criado o Enunciado em questão para que não houvesse divergência, está havendo.
Apresentei julgados de todos os Desembargadores deste Tribunal, pós edição do Enunciado Criminal n. 14, e encontrei divergência. Na minha concepção de uniformização de jurisprudência, a separação de dano material e dano moral dariam precisão e segurança jurídica ao juiz. Não se fala mais em pedido e contraditório, é efeito automático da sentença a fixação do dano material em qualquer delito. O que gera dano moral requer contraditório, a avaliação do quantum e a pretensão mínima de quem tem legitimidade para requerer.
Desembargador Orlando de Almeida Perri, Vossa Excelência poderia ler novamente sua proposta?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Minha sugestão é a seguinte: "A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz". Mantem-se essa parte, tal qual o enunciado atual. O acréscimo seria: "O dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, ele desumir da natureza do crime ou do modus operandi dele".

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Acredito que esteja um pouco contraditória as expressões "não pode" e, logo após, "salvo". Poderíamos reforçar o seguinte: "é permitida, todavia", ou "é ressalvada a possibilidade de fixação" para que fique claro.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
De qualquer forma, o STJ entende que deve haver prova do dano, mas existem situações em que o dano se presume. Por isso estou fazendo o complemento "salvo as situações em que o dano puder se inferir do próprio tipo penal ou do modus operandi dele".

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Acredito que dê para acrescentar uma vírgula depois da palavra juiz, ressalvado nas hipóteses.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Não cabe vírgula porque a primeira parte fala de outro assunto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Sugiro começar a primeira parte com "em regra".

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Não. A primeira parte é: "A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz".

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Assim como efetiva comprovação mediante o devido processo legal, temos que suprimir para colocar a ressalva.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
A primeira parte trata da necessidade do pedido expresso na denúncia e da impossibilidade de o juiz fixar a indenização de ofício.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Sugiro o seguinte: "Em regra, normalmente, haveria possibilidade quando houver o pedido e o debate", excepcionalizada a questão que vossa excelência introduz do dano quando decorrente do in re ipsa.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Levanto uma questão de ordem. Sugiro que votemos na proposta, se vencida, Vossa Excelência a adita oralmente e votamos, também.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Estamos discutindo a redação.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Se for separado o dano material dos danos morais, me dou por satisfeito, essa é a grande finalidade. O complemento de Vossa Excelência não prejudica, pelo contrário, esclarece que em alguns crimes não precisaríamos de um contraditório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
O contraditório é sempre necessário. Estamos a tratar da prova do dano moral, que, em determinados tipos penais, ou pelo modo de execução, trazem em si a presunção de que ocorreram. Entrementes, a presunção não seria iuris et de iuris, mas iuris tantum, vencível por prova do réu.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Se o réu deve desconstituí-la, é necessário um pedido para constituí-la.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Isso está garantido. A primeira parte do Enunciado trata da necessidade do pedido expresso e da impossibilidade de o juiz fixar o dano de ofício.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Vossa Excelência não mantém seu posicionamento anterior de que para o dano material não precisa de pedido.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
A questão do pedido está na primeira parte. Esse Enunciado vale tanto para o dano material quanto para o dano moral. Estamos destacando apenas que, em relação ao dano moral, algumas situações dispensam a prova dele, posto que decorrente da própria ação ilícita, como no caso de estupro e homicídio.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Para o dano material também vamos exigir pedido?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Sim, para o dano material, a jurisprudência do STJ exige, além do pedido expresso na petição inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica.
Para o dano moral, o STJ diz: "havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título, prescinde de instrução probatória específica". Há um equívoco nessa assertiva porque a presunção é iuris tantum, não iuris et de iure.
O que proponho, na segunda parte da redação do Enunciado, é que, em regra, tanto o dano material quanto o moral exija efetiva comprovação. No caso do dano material, sempre. No caso do dano moral, em determinadas situações ele seria presumível.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)
Havendo pedido, durante a instrução, o réu terá direito ao contraditório. Não vejo necessidade de se alterar a redação.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Sugiro que a alteração se dê por um parágrafo único. Mantêm-se o texto do caput e essa redação complementar em um parágrafo único.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Não cabe parágrafo único em Enunciado.
Às vezes, o Enunciado comporta mais de uma proposição, é o que estamos fazendo. Na primeira parte estamos a dizer que deve haver pedido e ao juiz é vedado fixar o dano de ofício. Na segunda parte, assentamos que deve haver prova do prejuízo, seja ele de ordem material ou moral, salvo nas situações em que o dano moral se presume em decorrência do tipo penal ou do modus operandi dele.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Quando se diz "salvo nas situações em que ele se presume em decorrência do tipo penal ou do modus operandi dele" acredito que esteja contraditório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Para ser bem claro, podemos acrescer ao final "dano in re ipsa".

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
Nesses termos, concordo.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
Com relação ao artigo 387 do Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de o juiz fixar o mínimo para os crimes patrimoniais, não há problema algum porque existe a avaliação por perito no inquérito penal, que foi o dano sofrido pela vítima. Quanto ao dano moral, o valor mínimo ficará em aberto porque não se tem determinado, para cada crime, o valor da indenização. É necessária a instrução para mensurar o valor. Cada caso é um caso. Concordo com o Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Justamente por causa desse tipo de desdobramento na interpretação é que acredito que a redação deve permanecer inalterada. Quanto mais genérico, deverá especificar e fundamentar conforme o caso, por isso não admiti a especificação de dano moral. Há dano moral muito grave e dano moral não tão grave.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
No processo penal, não costuma haver pedido da vítima porque, a vítima, raras vezes atua nessa esfera, salvo como assistente de acusação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Há necessidade de se fazer a alteração para prever a situação do dano moral, acrescentando também a possibilidade de a prova dele ser presumida, quando ínsita ao fato ilícito ou ao modus operandi.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
O crime em si deixa dano, a questão é quantificar o valor para cada caso.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Não seria o caso de suprimirmos a segunda parte, qual seja, "o dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, ele desumir da natureza do crime ou do modus operandi dele, dano in re ipsa" e fazermos outro Enunciado sobre o dano?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (PRESIDENTE)
Passo a colher os votos.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
Acompanho a proposta de Vossa Excelência, Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Acompanho a proposta de Vossa Excelência, Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)
Entendo que não há necessidade de alteração da redação do Enunciado n. 14, razão pela qual acompanho o voto do Desembargador Relator, porque o pedido deve existir na petição inicial, o magistrado irá fixar o valor e avaliaremos se foi um critério justo. As partes também podem recorrer do valor fixado.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Quanto a necessidade de pedido não há divergência.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Nos crimes contra a dignidade sexual sempre vai haver dano moral da vítima?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Sim, em algumas situações, como no estupro, não há dúvida, não se precisa provar o dano moral.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)
Se o juiz fixar a indenização, no crime de estupro, em um milhão de reais para um cidadão assalariado, será inexequível. Se fixarmos cinco mil reais, será pouco.
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
A legislação diz valor mínimo para a indenização. É um capítulo da sentença que o réu pode recorrer para baixar o valor ou isentá-lo, e a vítima, se estiver no processo, pode recorrer para aumentar.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
A vítima pode entrar com uma ação civil.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PROPONENTE)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Insistindo na minha questão de ordem, votei acompanhando a alteração sugerida por Vossa Excelência, o Desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o Relator pela manutenção da redação atual, precisamos dizer não para a primeira redação e votar a redação sugerida por Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Acredito que estamos tratando do mesmo tema, não precisamos fazer dois enunciados sobre reparação de dano.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Após esse debate, acredito que podemos aproveitar a redação atual acrescentando ao final "excetuando o dano moral", e, na sequência, a fundamentação do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Não podemos acatar a sugestão porque a primeira parte do enunciado refere-se à necessidade de pedido expresso e à impossibilidade de o juiz fixar, de ofício, o dano.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Estou de acordo com a alteração, a dificuldade está apenas na redação. Podemos apresentá-la na próxima sessão.

EM 01 DE AGOSTO DE 2019:
À UNANIMIDADE, APROVOU A RETIFICAÇÃO DO ENUNCIADO 14, FICANDO ADIADA A APRESENTAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Turma:

Cuida-se de proposta de revisão do Enunciado nº 14 da Turma de Câmaras Criminais, que atuante apresenta a seguinte redação:
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.

Na sessão de julgamento datada de 1º.8.2019, o Exmo. Dese. Orlando de Almeida Perri trouxe para reflexão e debates, uma visão mais cuidadosa quanto aos danos morais, e sugeriu fosse acrescentada, ao Enunciado, a seguinte redação:
Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo Juiz. O dano exige efetiva comprovação, salvo as situações em que, sendo de ordem moral, ele dessumir da natureza do crime ou do modus operandi dele.

Comungo do entendimento do nobre colega mas após refletir sobre o tema, quero apenas registrar o meu desconforto diante da ideia de não ver indenizada moralmente a vítima que, por falha do parquet ou de seu advogado, deixou de formular “expressamente” o pedido de reparação dos danos na inicial.
Assim, concessa vênia às demais correntes, entendo que se o dano moral deriva do próprio fato criminoso, não há razões para “amarrar, atar”, as mãos do Sentenciante que, diante do crime (comprovado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa) e do evidente infortúnio moral sofrido pela vítima, simplesmente não “pode” aplicar o comando legal previsto no inciso IV, do art. 387, do CPP porque sobre isso, “não houve pedido do parquet, do advogado ou do seu representante legal”.
Essa formulação expressa de pedido (exigência conservadora de parte da doutrina e da jurisprudência), é ao meu ver um grande equívoco porque a obrigação de reparar os danos é consequência legal da condenação e, exatamente por isso, não há qualquer violação ao sistema acusatório, à correlação entre acusação e sentença, ao contraditório e à ampla defesa, eis que, em havendo condenação, o juiz aplicará os ditames legais decorrentes, tanto dos efeitos penais quanto extrapenais, não só nos exatos moldes do art. 387, IV, do CPP, mas também, do art. 91, I, do CP que preconiza ser efeito da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”.
A questão, no entanto, já está pacificada nas Cortes Superiores e se é assim, tratando-se de dano moral ou material, a exigência de pedido expresso na inicial é a que tem sido a mais aceita pelos julgadores e operadores do direito, razão pela qual limito-me (com grande descontentamento) à análise do Enunciado Orientativo apenas do que se refere a necessidade da comprovação do dano moral.
E sobre isso, apesar das discussões desde que apresentada a 1º proposta de modificação do Enunciado, vejo que além de razoável e muita justa, o pretendido pelo Dese. Orlando de Almeida Perri está em sintonia com o que vem sido estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), pois sugere que o Enunciado n. 14 faça menção, em especial, ao dano moral in re ipsa, dispensando-se a produção de provas e podendo, ele, ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado; assim, como bem esclarecido pelo d. Desembargador, uma vez comprovado o delito, o dano moral sofrido pela vítima também seria indiscutível, a exemplo do que ocorre em delitos de estupro, violência doméstica, sequestro os quais, inclusive, causam danos de difícil mensuração e comprovação.
Sobre a tese, destaco o Tema 983, do STJ:
Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Com estas considerações, entendo necessária a revisão do Enunciado n.14 nos moldes do que foi sugerido pelo d. Desembargador Orlando de Almeida Perri, sendo, pois, pertinente a distinção acerca da natureza do dano indenizável, devendo ficar registrado a possibilidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos de ordem moral, independente de instrução específica.
No entanto, para que haja mais clareza e não se tenha dúvidas quanto aos requisitos exigidos para fixação de danos, sugiro a criação de Enunciados distintos, um tratando do dano material (mantém-se aqui o Enunciado 14, com pequena alteração) e outro do dano moral (ENUNCIADO 14-A); eis a sugestão:
Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL)
Fiz a análise e embora na última sessão eu tenha proposto uma outra redação, com base no que o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho havia apresentado, analisei a retificação realizada por ele e penso que ela é bem elucidativa, visto que separa dano material de dano moral.
Estou de pleno acordo com o Relator nesta redação.

EXMO.SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

EXMO(A).SR(A). DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (6ª VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)
Senhor Presidente:
Tenho voto escrito justamente acompanhando o eminente Relator, penso que seja o que mais se amolda à questão.
Portanto, acompanho o voto do Relator. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (6ª Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (7º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, APROVOU A NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 14, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR